Tribunal: TJDFT
Processo: 0732067-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732067-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: BS Tecnologia e Serviços Ltda Agravada: Banco do Brasil Tecnologia e Serviços S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária BS Tecnologia e Serviços Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu a medida liminar requerida pela ora recorrente nos autos do processo no 0708407-25.2023.8.07.0018. Em suas razões recursais (Id. 49743263) a agravante alega, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir a medida liminar requerida pela recorrente nos autos do processo originado pela impetração do mandado de segurança, pois estariam preenchidos, no presente caso, os requisitos objetivos exigidos para a pretendida concessão. Sobreveio a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo (Id. 49770693). A sociedade empresária agravante interpôs embargos de declaração (Id. 50228659) ao argumento de que teria havido omissão e contradição na decisão aludida. A sociedade anônima Banco do Brasil Tecnologia e Serviços S/A ofereceu contrarrazões aos embargos (Id. 51579090), oportunidade em que alegou a ocorrência de perda, em caráter superveniente, do interesse recursal atribuído à recorrente diante do proferimento de sentença pelo Juízo singular nos autos do processo de origem. Com fundamento no art. 10 do CPC a agravante foi instada a se manifestar a respeito do tema aludido (Id. 51607605), tendo alegado a subsistência do interesse recursal ao argumento de que ainda não houve o trânsito em julgado em relação à sentença proferida nos autos do processo de origem, diante do manejo de embargos de declaração pela impetrante (Id. 52053687). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal referente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. De acordo com o documento referido no Id. 51579097 e também por meio de pesquisa efetuada no sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça é possível verificar que nos autos do processo de origem (no 0708407-25.2023.8.07.0018) foi proferida a sentença que denegou a segurança impetrada. Examine-se, por oportuno, o teor da parte dispositiva da sentença aludida: “(...) ainda que a impetrante não tenha obtido informações precisas no decorrer dos procedimentos ou mesmo que tenha atendido os requisitos da chamada, a situação final não se altera diante do fato de que terceira empresa melhor classificada conseguiu apresentar proposta conforme as exigências estabelecidas. Isto posto, julgo IMPROCEDENTE o pedido para denegar a ordem. (...)” Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não merece ser conhecido, de acordo com a regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Insurge-se a impetrante contra a decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a tutela antecipada de urgência requerida nos autos do mandado de segurança. A agravante sustenta que deve ser suspenso o ato administrativo que a eliminou do processo seletivo simplificado emergencial organizado pela SES/DF e regido pelo EDITAL no 31/2021, com a sua consequente posse no cargo temporário à que faz jus, pugnando, assim, pela reforma da r. decisão impugnada. Indeferida a liminar (ID 29833756). 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0707637-03.2021.8.07.0018), analisando, em cognição exauriente, a questão controvertida, julgando improcedentes os pedidos iniciais. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência de plausibilidade do direito e, após a observância de todo o procedimento do rito especial no processo de origem, foi proferida sentença denegando a ordem, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1422329, 07317845020218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE DEZOITO ANOS. REQUERIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. REALIZAÇÃO DO EXAME FINAL DE ENSINO MÉDIO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. 1. Resta evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, quando a matéria em debate resta inteiramente decidida pela r. sentença, tornando, assim, prejudicado o seu processamento e julgamento. 2. Liminar anteriormente deferida revogada ante a falta de interesse-utilidade. 3. Recurso não conhecido.” (Acórdão no 1369167, 07014572520218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 16/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE DENEGANDO A SEGURANÇA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Em decorrência do juízo de cognição exauriente na origem, com a denegação da segurança, restam superadas as questões anteriores trazidas no agravo contra o indeferimento da tutela provisória, ficando prejudicado o recurso inclusive considerando a interposição de apelação pela agravante. Precedentes. 2. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão no 1233083, 07114428620198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 28/3/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a liminar em sede de mandado de segurança, quando proferida sentença, denegando a segurança pretendida, e julgando extinto o processo com resolução do mérito. 2. Agravo prejudicado.” (Acórdão no 1004949, 20160020345716AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 24/3/2017) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente recurso não pode ser conhecido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator